Tribunal: STF
Processo: ARE 718498
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-06-03
Data de publicação: 2014-06-03

Ementa:
EMENTA



     



    DIREITO ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. INTEGRALIDADE. NATUREZA DAS PARCELAS. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 23.3.2010.



    O Tribunal a quo decidiu em consonância com a jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o valor da pensão por morte deve corresponder à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido. Precedentes.



    A discussão acerca da natureza das parcelas que compõem os vencimentos ou os proventos está restrita ao âmbito infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Precedentes.



    A alegada violação do art. 40, § 3º, da Constituição Federal não foi arguida nas razões do recurso extraordinário, sendo vedado ao agravante inovar no agravo regimental.



    Agravo regimental conhecido e não provido.